Tribunal: TJMT
Processo: 0015603-77.2018.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015603-77.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RENATO JUNIOR RONDON NASCIMENTO - CPF: 037.538.131-76 (APELANTE), JOAO SANCHES MANHAS - CPF: 484.718.368-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL “ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL, CIRCUNSTÂNCIA E CONSEQUÊNCIA DO CRIME” – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – READEQUAÇÃO OPERADA PARA O MÍNIMO LEGAL – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO PARA O SEMIABERTO -
RECURSO PROVIDO.

Afastamento da primeira fase da dosimetria da pena, a consideração negativa das circunstâncias judiciais referentes à “antecedentes, conduta social, circunstância e consequência do crime”, uma vez que padece de fundamentação idônea, em clara afronta ao artigo 93, IX, da CF.

Considerando que a pena definitiva de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão

e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa
, as circunstâncias judiciais foram todas consideradas favoráveis, e não se trata de réu reincidente, o regime inicial para cumprimento da pena imputada deve ser o semiaberto, em fiel observância ao disposto no art. 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Renato Junior Rondon Nascimento, qualificado, em relação aos termos da sentença proferida nos autos de ação penal n.o 0015603-77.2018.811.0042 (código 523618) pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no art.
157, §2°, I e II, do Código Penal
, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 16 (
dezesseis) anos, 06 (seis) anos de reclusão, o ser cumprido em regime inicial fechado, e do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, fixados unitariamente no valor mínimo legal.
(Sentença – Id. 15013489).

Em suas razões, o apelante busca a modificação do
quantum
exasperado para que a pena-base aplicada ao crime de roubo seja readequada ao seu mínimo legal, face a exasperação indevida, por orça das circunstâncias judiciais
antecedentes, conduta social, circunstâncias e consequências do crime, fixando o regime semiaberto para cumprimento da pena imposta
. (Id. 15013497/498).

Em contrarrazões, o membro do Parquet, pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 15013951).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou pelo provimento parcial do apelo, assim sintetizando:

“
Sumário: Recurso de apelação criminal – Irresignação defensiva – Crime de roubo majorado – 1. Defesa requer a fixação da pena-base no mínimo legal, argumentando a inexistência de fundamentos para a negativação das circunstâncias judiciais referentes aos antecedentes criminais, conduta social, circunstâncias e consequências do crime – Provimento parcial – Disposição da Súmula n.o 444 do STJ. Impossibilidade de negativação dos antecedentes e conduta social do apelante com base em inquéritos policiais e ações penais em curso. Correta a negativação das circunstâncias e consequências do crime, aptas a exasperação da pena-base. 2. Pretende a fixação de regime menos gravoso para cumprimento inicial da pena. Impossibilidade. Plenamente justificada a manutenção do regime fechado para o cumprimento inicial da pena. Apelante ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis. Parecer pelo
PARCIAL PROVIMENTO
.
”.

(
Sic
. Id. 17024982).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se d
e recurso de apelação criminal interposto por Renato Junior Rondon Nascimento, qualificado, em relação aos termos da sentença proferida nos autos de ação penal n.o 0015603-77.2018.811.0042 (código 523618) pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no art.
157, §2°, I e II, do Código Penal
, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 16 (
dezesseis) anos, 06 (seis) anos de reclusão, o ser cumprido em regime Inicial fechado, e do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, fixados unitariamente no valor mínimo legal.

No mérito recursal, não há qualquer insurgência quanto a materialidade e autoria delitiva. Busca-se apenas a readequação da
a pena-base aplicada ao crime de roubo seja readequada ao seu mínimo legal, face a exasperação indevida, por orça das circunstâncias judiciais
antecedentes, conduta social, circunstâncias e consequências do crime, fixando o regime semiaberto para cumprimento da pena imposta.

Para análise do pedido, entendo necessária a transcrição da dosimetria aplicada à sentença,
ipsis litteris
:

“(...)

4. Dosimetria: Passo, consequentemente, a dosimetria da pena.

4.1. Circunstâncias judiciais:

Analisando a
culpabilidade
do réu entendo que a intensidade do dolo que permeou a sua conduta não extrapolou a gravidade do crime de roubo.

Acerca dos
antecedentes
criminais do acusado, deflui que o réu é tecnicamente primário, porém, responde a várias ações penais, sendo três peia pratica de crimes contra o patrimônio, uma por tráfico de drogas e outra por uso de drogas, além de ações na Vara de violência doméstica e Familiar contra a Mulher (fls. 147/148). Consta em seus antecedentes um processo de Uso de Drogas que tramitou no ano de 2014, quando o acusado possuía apenas 18 anos, sendo que de lá para cá os registros de crime em desfavor do acusado seguiram, demonstrando que há anos o acusado possui uma Vida desequilibrada.

Assim sendo, tenho que os
antecedentes
criminais do réu lhes são desfavoráveis e devem ser valorados nesta fase da dosimetria porque a reiteração delitiva é também prova da facilidade que o réu possui em decidir-se por cometer crimes que denota fato desfavorável a sua conduta.

Ainda sobre a
conduta social
do acusado, a forma como o presente crime ocorreu, a prova de que o réu ter foi abordado entregando drogas no Presidio Carumbé, como ele mesmo revelou em sede policial, ou seja, praticando outros crimes, as drogas localizadas na residência do réu (fl. 16), os vários aparelhos celular localizados com o réu (fl. 16), 0s processos de Violência Doméstica que o acusado responde, demonstram que o réu possui comportamento voltado para a prática de crimes. o que reflete uma má conduta social. É possível afirmar que o acusado vale-se de crimes patrimoniais para se sustentar e, em família, não possui uma convivência harmônica. Estas circunstâncias são suficientes para decreto mais severo em razão da inserção do agente em seu meio social.

A
personalidade
do agente não foi avaliada, não havendo dados objetivos que demonstrem um retrato psíquico do réu capaz de auxiliar na valoração desta circunstância.

Os
motiv
os
do crime não extrapolaram os elementos do tipo penal.

As
circunstâncias
do crime excederam as normalmente empregadas em crimes desta espécie porque em um bairro familiar, em desfavor de pessoa já de tenra idade, em plena luz do dia, articulado com comparsas e arma, o acusado subtraiu o veículo da vítima que comportava-se como qualquer cidadão comum. Segundo a vítima relatou, estava em frente de sua residência aguardando sua esposa, com o carro ligado, pois fariam uma viagem naquela data, sendo que a sua paz foi gravemente perturbada pela ação delitiva do réu.

Além disso, o réu praticou o crime de forma muito rápida, aguerrida e, assim, perspicaz o que reafirma a constatação de que o acusado possui alta habilidade na pratica de crimes, isso decorrente da reiteração delitiva.

Assim, a reprimenda merece maior valoração em razão também do excesso praticado pelo réu no momento do crime.

As
consequências do crime
também extrapolaram as consideradas ínsitas ao tipo penal e permitem o recrudescimento da pena já que em que pese não tenha havido prova do prejuízo, a vítima afirmou que estava com malas no carro e o réu confessou este fato, embora tenha relatado que desconhece o paradeiro dos pertences da vítima. Deliberadamente, o réu valeu-se não só do veículo da vítima, mas de todos os seus pertences que eram muitos porque o carro estava carregado para viagem.

A vítima comportou-se como cidadão comum. Estava em um local público e não colaborou para a execução do crime, de modo que o comportamento da vítima em nada beneficia o réu. Posto isso, atento a diretriz do art. 59 do Código Penal, hei por bem fixar a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

4.2. Circunstâncias legais:

Inexistem circunstâncias agravantes a serem apreciadas.

Pela confissão espontânea, reduzo a pena em 06(seis) meses e 05 (cinco) dias-multa, alcançando o montante de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

4.3. Causas de diminuição e de aumento de pena:

Presente as causas majorantes descritas no art. 157, § 2°, incisos I e II, do Código Penal, em virtude do que dispõe a Súmula 443 do STJ, aplico a pena em patamar mínimo de 1/3 (um terço), chegando ao patamar de 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

4.4. Pena Definitiva:

TORNO DEFINITIVA a penado réu RENATO JUNIOR RONDON NASCIMENTO, qualificado nos autos, em 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente.

4.5. Regime.

Considerando as circunstancias desfavoráveis, reprimenda será cumprida em regime iniciai FECHADO, conforme 0 art. 33, § 3°, do Código Penal.

7. Da Substituição da Pena:

Descabe qualquer substituição em razão do crime ter sido cometido com grave ameaça (art. 44, I, do Código Penal). (...)”
(Id. 15013489).

Analisando a dosimetria acima transcrita, entendo oportuno elucidar as circunstâncias judiciais, conjuntamente, sob minha ótica, no que tange aos antecedentes, à conduta social, as circunstâncias e consequências do crime.

Antecedentes Criminais
: Trata-se de tudo que ocorreu no campo penal, ao agente, antes da prática do fato criminoso, ou seja, sua vida pregressa em matéria criminal, que tenha transitado em julgado, não podendo ser utilizados inquéritos policiais ou ações em andamento, para considerar negativo os antecedentes.

Segundo preleciona Cezar Roberto Bitencourt:

“(...) sob o império de uma nova ordem constitucional, e “constitucionalizando o Direito Penal”,
somente podem ser valoradas como “maus antecedentes” decisões condenatórias irrecorríveis.
Assim, quaisquer outras investigações preliminares, processos criminais em andamento, mesmo em fase recursal, não podem ser valoradas como maus antecedentes.” (in, Tratado de Direito Penal – Parte Geral, 13 ed. 1 vol. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 589).

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça aprovou a Súmula 444, verbis:

“
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.

No presente caso, observa-se que o juízo singular fez referências a ações em andamento para considerar desfavorável ao réu os antecedentes criminais, e por considerar essa fundamentação inidônea, deve esta circunstância ser decotada da dosimetria penal.

Conduta social:
É o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, dentre outros, motivo pelo qual além de simplesmente considerar o fator da conduta social, melhor seria a inserção social. Não somente a conduta do agente em seus vários setores de relacionamento, mas, sobretudo o ambiente no qual está inserido, são capazes de determinar a justa medida da reprovação que seu ato criminoso possa merecer.

Circunstâncias do delito:
São os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito.

Para elucidar a questão, oportuno transcrever trecho dos ensinamentos de Celso Delmanto, no sentido de que as circunstâncias do crime:

“são aquelas que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc, (...) também quanto a estas, não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exemplos: repouso noturno, lugar ermo, etc) para evitar dupla valoração (bis in idem)” (DELMANTO, Celso e outros, Código Penal Comentado, 7a ed., Renovar: RJ, 2007, p. 187).

Consequências do crime: O mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena.

Maximiliano Roberto Ernesto Füher e Maximilianus Cláudio Américo Füher dispõem:

“(...) Consequências do crime. Avaliação de sua maior ou menor gravidade. Avaliação de outros danos causados pelo crime no meio social, além dos típicos ou naturais, como, p. ex., a perturbação mental de membro da família da vítima de homicídio.”
(FÜHER, Maximiliano Roberto Ernesto e FÜHER, Maximilianus Cláudio Américo. Código penal comentado: incluindo a história de cauda um dos tipos penais, as correntes jurisprudenciais e a principal legislação correlata. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 130.)

Em relação às consequências do crime, ao contrário do exposto na sentença objurgada, não se evidencia nenhuma excepcionalidade capaz de autorizar a exasperação da pena. Ademais, se mostra flagrantemente inidôneo utilizar as elementares do crime de roubo como, não recuperação ou recuperação de parte da res furtiva, no cálculo da reprimenda, uma vez que já foram devidamente ponderadas pelo legislador ao fixar a pena em abstrato.

Vejamos entendimento d
o Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. ROUBO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CITAÇÃO DO CONCEITO. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE NÃO DEMONSTRADO. MAUS ANTECEDENTES E PERSONALIDADE. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES DEFINITIVAS, DISTINTAS DA UTILIZADA, NA SEGUNDA FASE, COMO REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. RECUPERAÇÃO PARCIAL DA RES FURTIVA. DECORRÊNCIA COMUM AO DELITO DE ROUBO. HC NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.

2. Conquanto o elevado grau de reprovabilidade da conduta configure circunstância apta a justificar o aumento da pena-base, há que se justificá-lo mediante fundamentos concretos, não se prestando a tal a mera citação do conceito de culpabilidade ou mesmo a gravidade abstrata do delito.

3. A valoração negativa dos antecedentes e da personalidade, em razão da existência de condenações definitivas, diversas da utilizada, na segunda fase, como reincidência, não configura constrangimento ilegal. Precedentes.

4.
A recuperação parcial da res furtiva configura consequência ínsita e usual dos delitos patrimoniais. Precedentes.

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reduzir as penas a 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, e 14 dias-multa.

(HC 206.819/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 21/09/2015)

Logo, conclui-se que a circunstância judicial antecedentes, conduta social, circunstância e consequências do crime

foram indevidamente fundamentadas, de forma que devem ser afastadas da dosimetria penal, razão pela qual, fixo a pena-base em seu mínimo legal, qual seja 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase reconheceu a presença da atenuante da confissão espontânea, reduzindo em 06 (seis) meses a pena, porém por se encontrar a pena-base no mínimo legal, deixo de aplica-la, ante a vedação exposta na Súmula 231, do STJ:

“incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Na terceira fase, reconheceu a presença da causa de aumento descrita no
artigo
157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, aumentando a pena em 1/3, fração que mantenho, resultando na pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Considerando que o réu foi condenado a pena definitiva de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão

e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa
, que as circunstâncias judiciais apresentam-se favoráveis, e não se trata de réu reincidente, equivale dizer que o regime inicial para cumprimento da pena imputada deve ser o semiaberto, em fiel observância ao disposto no art. 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal.

Ante o exposto, projeto o recurso interposto por

Renato Junior Rondon Nascimento
, para afastar a circunstância judicial “antecedentes, conduta social, circunstância e consequência do crime”, tornando a pena do crime de roubo definitiva em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
,
que deverão ser cumpridos em regime inicial semiaberto
,
e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa
, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
Mantenho os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020